Tribunal: TJSP
Processo: 2018899-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar arguida em contraminuta. Afastamento. Decisão agravada que se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso X, do Código de Processo Civil. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pretensão à reforma da decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução. Execução que não está garantida por penhora, caução ou depósito. Garantia contratual que não se confunde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar arguida em contraminuta. Afastamento. Decisão agravada que se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso X, do Código de Processo Civil. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pretensão à reforma da decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução. Execução que não está garantida por penhora, caução ou depósito. Garantia contratual que não se confunde com a garantia do juízo. Ausência dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais Recurso não provido.